Tribunal: TJMT
Processo: 1014044-92.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014044-92.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (EMBARGANTE), juízes da 2a Turma Recursal Temporária dos Juizados Especiais Cíveis de Mato Grosso, Dra LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA; Dr. LUÍZ APARECIDO BORTOLUSSI Jr e Dra LÚCIA PERUFFO, (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE SOUZA - CPF: 289.001.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Estado do Mato Grosso - Procuradoria Geral do Estado (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP) O 1o VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – NÃO OCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESPROVIDO OS ACLARATÓRIOS.

1. As matérias afirmadas pela empresa Embargante foram explicitamente abordadas e decididas pelo Colegiado no acórdão embargado.

2. Não se admite a oposição de Embargos de Declaração para rediscutir e reexaminar a matéria.

3. Recurso de Embargos de Declaração Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por LARANJAL AGROPASTORIL LTDA contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno, cujo objeto era discussão acerca da competência do Tribunal de Justiça para impetração de Ação de Mandado de Segurança contra ato da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

Em suas razões (Id. 199650170), sustenta a empresa Embargante omissão do acórdão acerca do art. 3o, I e II e art. 39, ambos da Lei no 9.099/95 nos termos do precedente do STJ no RMS no 48.259/PA, o qual é exceção à Súmula 376 do STJ, onde ficou decidido a ineficácia da execução de sentença em valor dos 40 (quarenta) salários mínimos.

Alega também omissão quanto ao art. 144, II, do CPC e art. 17-B, do Regimento Interno deste Sodalício.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 202927194.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cabe a observação de que os Embargos de Declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Embora o acórdão embargado não tenha mencionado o dispositivo legal, a questão jurídica questionada foi expressamente decidida pelo colegiado, pois, conforme explicado no acórdão objurgado, o cumprimento de sentença questionado pela empresa Embargante tem como fato originário, acidente de trânsito, situação esta que não está limitada ao teto de 40 (quarenta) salários mínimos, por expressa previsão legal.

Transcrevo parte do acórdão, onde a questão foi expressamente abordada e decidida,
in verbis:

Ao analisar o acórdão impugnado (Id. 96837951), verifica-se que o caso que originou o referido recurso é proveniente de acidente de trânsito, o qual, segundo jurisprudência dos Juizados Especiais, não está limitado ao teto dos 40 (quarenta) salários mínimos, pois tal exceção é prevista em lei.

Logo, não há falar em controle de competência dos Juizados Especiais, mas sim questionamento do próprio ato sentencial.

Com relação à alegação de omissão do acórdão acerca do art. 144, II, do CPC e art. 17-B do Regimento Interno deste Sodalício, saliento que tal questão também restou explicitamente enfrentada pelo Colegiado, restando assim decidida,
in verbis:

A questão central a ser decidida no presente Recurso é saber se a Turma de Câmara Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo é competente ou não para processar e julgar Ação de Mandado de Segurança contra decisão da Turma Recursal dos Juizados Especiais.

O dispositivo regimental questionado pelo Agravante possui a seguinte redação,
in verbis:

Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

(...)I – Processar e julgar:

b) os
mandados de segurança
singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente,
das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis
, em caso de teratologia; (NEGRITEI)

Ao reler a referida previsão regimental, penso que esta encontra-se em dissonância com a jurisprudência dos tribunais superiores, mormente em relação à Súmula 376 do STJ, a qual preconiza competir à própria Turma Recursal processar e julgar Mandado de Segurança contra ato proveniente dos Juizados Especiais, que assim está redigida,
in verbis:

(...)

No que tange à alegado ofensa ao art. 144, II, do CPC, o qual não poderia a Turma Recursal analisar a presente ação mandamental, posto que haveria impedimento dos Magistrados, saliento que o próprio Superior Tribunal de Justiça já esclareceu quanto ao alcance da Súmula no 376, ao estabelecer que a expressão “ato de juizado” contida no verbete sumular abrange tanto às decisões singulares quanto às decisões colegiadas por eles proferidas.

Trago à colação, à título de ilustração, o seguinte aresto do STJ,
in verbis:

(...)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

(...)

No caso em tela, não há qualquer omissão ou contradição a ser sanada, pois todos os questionamentos formulados pela empresa Embargante foram expressamente e amplamente decidida por este Colegiado.

O que a empresa Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO APELAÇÃO CIVEL E REEXAME NECESSÁRIO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DE CONSERVAÇÃO DA RODOVIA – BASE DE CÁLCULO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 116/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 021/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO REJEITADO. A base de cálculo do ISSQN é o preço do serviço, excluídos somente os valores dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços que passam a integrar o patrimônio do tomador. Inteligência dos arts. 61 e 62, §3o, I e II, da Lei Complementar Municipal no 021/2004, em consonância com a Lei Complementar Federal no 116/2003.
O mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza que seja invocado o art. 1.022 do CPC, já que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria já decidida
.
(TJ/MT - ED 43781/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017) (NEGRITEI)

Por todo o exposto, ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os Aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024